Tribunal: TJMT
Processo: 1034923-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034923-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ULTRA LOCACOES E SERVICOS COMBINADOS A ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 39.739.277/0001-76 (RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 896.689.011-34 (RECORRIDO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - CNPJ: 34.650.064/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1034923-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Allan Oliveira da Jesus

Recorrida(s):

Ultra Locações e Serviços Combinados a Escritório Ltda ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA. RECLAMADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, CPC. DÍVIDA EXIGÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil. Todavia, quando a parte Reclamada não especifica quais provas pretende produzir, rejeito a preliminar.

2
. O Réu, ora Recorrente aduz que efetuou a quitação do cheque com vencimento em 18/02/2022 no dia 25/02/2022, conforme comprovante de transferência juntada na defesa e nas razões recursais, bem como que não há prova de que o referido pagamento seria para a quitação o cheque 00077 e não do 000079. Acrescenta que não é possível a presunção de que a transferência do dia 18/02/2022 no valor de R$ 1.000,00, seja para complementação do adimplemento do cheque 000077, portanto, deve ser reformada a sentença que o condenou ao pagamento do cheque 000079 no valor de R$ 30.000,00, atualizado em razão de já estar devidamente pago.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Observo que objeto da ação é a cobrança do cheque de n.o 79, emitido pelo Réu ALLAN, na data de 11/02/2022, aprazado para o dia 18/02, no valor de R$ 30.000,00, conforme documento de ID 123018282. O comprovante de transferência juntado pelo Réu no ID 134974004, do qual ele informa que se trata do pagamento do cheque cobrado nestes autos, foi realizado em 25/02/2022, que consta como favorecido o Autor, no valor de R$ 30.000,00. Em sua impugnação (ID 135732332) o Autor esclarece que o Ré emitiu três cheques em seu favor, de n.o 77, 78 e 79, e que a transferência realizada em 25/02/2023 foi para pagar o cheque de n.o 77, no valor de R$ 31.000,00, emitido em 11/02/2022. O Autor comprovou a emissão dos citados cheques (77, 78 e 79), por meio da cópia destes cheques que foram colacionados na sua peça impugnatória (ID 135732332 - Pág. 8). Reparo pelo documento de ID 135732333, o pagamento de R$ 1.000,00, realizado pelo Autor, na data de 18/02/2022, pela mesma conta em foi transferido o valor de R$ 30.000,00, e que o recibo de ID 135732335, deixa claro que a dívida de R$ 31.000,00, do cheque de n.o 77, foi paga por meio da transferência bancária da Empresa Colônia Show Bar, uma no valor de R$ 1.000,00 na data de 18/02/2022 e de R$ 30.000,00, em 25/02/2022, ou seja, nos exatos termos do comprovante juntados no ID 135732334 e ID 134974004.

Desta forma, entendo que restou comprovado pelo Autor que o pagamento de R$ 30.000,00 que o Réu se apega para dizer que é referente a quitação do cheque de n.o 19, na verdade é relativo ao cheque de n.o 77, portanto, diferente do cheque cobrado nestes autos, que é o de n.o 19. O extrato juntado pelo Autor no Id 135732336, comprova ainda que o cheque de n.o 78, no valor de R$ 31.000,00, foi devidamente quitado pelo Réu, considerando que o cheque foi depositado na conta bancária do Autor, sendo creditado o valor normalmente. Desta forma, é forçoso reconhecer que realmente não houve quitação do débito relativo ao cheque de n.o 79.
”.

4. Apesar das alegações recursais no sentido de que não se pode presumir que o pagamento de R$ 1.000,00 efetuado em 18/02/2022 mais o valor de R$ 30.000,00, transferido em 25/02/2022, sejam para quitação do cheque no 000077, no valor de R$ 31.000,00, inexiste prova acerca do pagamento do referido título além das transferências juntadas nos autos.

5. Como o autor nega o pagamento do cheque no 000079 e na impugnação afirma que as transferências juntadas pelo devedor foram para quitação de cheque diverso, é responsabilidade de o réu demonstrar o pagamento dos débitos, pois compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idônea, sob pena de responder pelo débito cobrado.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, ante ao fundamentado e após analisar o arcabouço probatório constante nos autos, OPINO por: 1. RECONHECER a ilegitimidade passiva do Réu SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA, motivo pelo qual OPINO por JULGAR EXTINTO o processo com relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer o direito de cobrança à parte Autora e CONDENAR a ré à lhe pagar o valor de 30.000,00, a ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento. 3.

INDEFERIR o pedido de condenação da parte Autora ao pedido contraposto, eis que manifestamente improcedente..”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024